Tribunal: STF
Processo: AI 418285
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que
não admite recurso extraordinário. Embargos de declaração
incabíveis. Hipótese em que não há suspensão ou interrupção de
prazo. Agravo intempestivo. 3. Ausência de peça essencial à
compreensão da controvérsia (cópia do acórdão dos embargos de
declaração e da respectiva certidão de publicação). Incidência da
Súmula 288 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento